Tribunal: TJMT
Processo: 1023041-90.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023041-90.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WELLIDER GONCALVES CUNHA - CPF: 028.283.711-66 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), LUCIANA DA SILVA FREITAS - CPF: 042.955.187-86 (ADVOGADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DANO MORAL – RECONHECIDO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO PROVIDO.

A prova dos autos permite reconhecer tanto a relação jurídica, a qual não é negada, quanto a existência do débito originado da citada relação.

A parte recorrente trouxe aos autos documento capaz de comprovar a existência do contrato de empréstimo, o qual coincide com o número do contrato indicado no extrato de negativação objeto dos autos.

Nenhuma dúvida de que a contratação fora efetivada em proveito da parte recorrida/reclamante, eis que o crédito lançado em sua conta bancária (de sua titularidade) serviu para o fim de liquidar contrato anterior.

Prova dos autos robusta em apontar a existência da relação jurídica e bem assim do débito dela originado.

Ato ilícito que não se configura.

Dano moral que não se sustenta.

Sentença que merece reforma com base na prova produzida nos autos.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos:

Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, decido:

I – INDEFERIR
as preliminares;

II – DEFERIR
inversão do ônus da prova em favor da parte

autora;

III –
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os

pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço da parte ré, para

DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE

R$ 3.010,46 (TRÊS MIL E DEZ REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) CONTRATO UG4408320000158, DATA DE 25/05/2021, BEM COMO A NULIDADE DE QUALQUER COBRANÇA SOB O MESMO SUBSÍDIO, SOB PENA DE MULTA FIXA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS);

IV – DETERMINAR
à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, mediante SERASA JUD, caso o réu não o faça; e

V – RECONHECER
os danos morais sofridos pela parte autora
,
na modalidade
in re ipsa,
e
CONDENAR
a parte ré a ressarci-los, no valor justo e razoável que
PROPONHO
arbitrar no valor de
R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS)
, como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (data da inclusão da dívida aqui discutida nos cadastros restritivos de crédito) e a correção monetária, a partir desta data.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte recorrente aduz em suas razões recursais que a parte recorrida possui relação contratual com a parte recorrente, tendo a inscrição de seus dados decorrido de mora no adimplemento de prestações regularmente contratadas entre as partes.

Pede ao final a reforma da sentença para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial e, subsidiariamente que seja reduzido o montante estabelecido a título de reparação por dano moral.

A recorrida apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Não assiste razão à parte recorrente.

Cuida-se a hipótese presente de situação em que a parte recorrida/reclamante sustenta a inexistência do débito levado à anotação em seu desfavor junto a órgão de proteção ao crédito por ato da parte recorrente/reclamada.

Decorre, pois, que o ônus da prova no caso presente deve ser invertido com o fim de possibilitar à parte recorrente a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte autora, porquanto a alegação da recorrida reside em um fato negativo, o que,
prima facie
, resta impossibilitado de ser comprovado.

Exatamente nesse sentido é que a parte recorrente/reclamada trouxe aos autos elementos de prova capazes de afastar o sucesso da alegação vertida na inicial.

A inscrição objeto da presente demanda anota o número do contrato referente ao empréstimo documentado no Id. nº 184268755, o qual resultou em um crédito na conta de titularidade da parte recorrida no importe de R$2.292,81 (dois mil, duzentos e noventa e dois reais e oitenta e um centavos), tendo sido liquidado contrato então existente.

Vale nesse importe registrar que não se há de reconhecer a alegada fraude na contratação, porquanto o proveito do referido contrato se dirige à parte recorrida/reclamante.

Demais disso, a relação jurídica estabelecida entre as partes se origina do documento carreado aos autos no Id. nº 184268756, documento no qual conta a aposição de assinatura digital da parte recorrida/reclamante.

Vale dizer que as circunstâncias, alinhadas aos demais elementos de prova constantes dos autos permitem inferir que a não só a relação jurídica existe, quanto os débitos, porquanto a prova do pagamento incumbe à quem o realiza, não tendo a parte autora comprovado, à vista da documentação comprobatória da relação e do débito, que realizou o pagamento.

Importa registrar, inclusive, que mesmo após a apresentação da contestação e da documentação a ela anexada não houve a parte recorrida/reclamante por apresentar impugnação à contestação, deixando de apresentar qualquer impugnação à documentação apresentada.

Embora por ocasião da apresentação das contrarrazões tenha a parte recorrida/reclamante alegado a ocorrência de fraude na contratação, disso não se pode reconhecer, justamente pelo fato de que o crédito decorrente do empréstimo foi lançado na conta de titularidade da parte autora.

Demais disso, a parte não nega a existência de relação jurídica com a recorrente/reclamada, mas sim a negativa do débito, tendo a parte recorrente comprovado de modo suficiente tanto a existência da relação jurídica existente, quanto do débito dela originado.

Destarte, frente a tal quadro de provas é que se alcança fundamento capaz de conduzir à pretendida reforma do que restou julgado pelo Juízo Singular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023